Tribunal: TJDFT
Processo: 0736673-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). AGENTE QUE ATRIBUI A SI NOME DE TERCEIRA PESSOA. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO DE AUTODEFESA. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. IRRELEVÂNCIA DA POSTERIOR CONSTATAÇÃO DA VERDADEIRA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e absolveu o acusado da prática do crime previsto no artigo 307 do Código Penal. Sustenta o Ministério Público que a atribuição de falsa identidade implica crime quando a conduta lesiva, mesmo que no contexto de autodefesa, visa ocultar antecedentes, tratando-se de crime formal. Acrescenta que a conduta do apelado se mostrou formal e materialmente típica, sendo irrelevante o fato de os policiais rodoviários federais terem suspeitado quanto à identificação fornecida pelo apelado no momento de sua identificação, uma vez que a fé pública já havia sido violada no momento em que se identificou com o nome de “JOÃO PAULO MARTINS SILVA”. Requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando o ora recorrido nas penas do art. 307 do Código Penal.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 58755690). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 59650136).
3. Narra a denúncia que no dia 26/12/2022 (segunda-feira), por volta das 20h40min, no quilômetro 13 da Rodovia BR-70, na região administrativa de Ceilândia/DF, "o denunciado HELSON ANTONIO SILVA JÚNIOR, de forma livre e consciente, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, buscando eximir-se da responsabilidade penal, pois havia em seu desfavor mandado de prisão em aberto emitido pela justiça do Pará, no município de Parauapebas. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado HELSON conduzia o veículo FIAT/IDEIA ostentando a placa LPT-5340/DF quando foi abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal durante abordagem de rotina. Na ocasião, constatou-se que o veículo aparentava ter mais passageiros do que permitido, razão pela qual os policiais solicitaram que o condutor encostasse e que todos os ocupantes desembarcassem. Ao averiguar a identidade do condutor do veículo, o denunciado HELSON apresentou-se como "JOÃO PAULO MARTINS SILVA", mas ao verificar a foto cadastrada nos sistemas informatizados, percebeu-se que se tratava de outra pessoa, tendo em vista a fotografia não ser compatível com o nome apresentado. Em seguida, o denunciado foi questionado sobre o verdadeiro nome e informado que caso este fosse falso, poderia ser responsabilizado criminalmente. O denunciado HELSON, no entanto, insistiu que aquele era seu nome verdadeiro. Após consulta pelo nome da genitora do denunciado, constatou-se que o nome que estava sendo informado era do irmão, e que o nome verdadeiro do abordado era HELSON ANTONIO SILVA JÚNIOR. Em pesquisa no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), foi verificado que havia em desfavor do denunciado HELSON um mandado de prisão em aberto emitido pela justiça do Pará, no município de Parauapebas. Ao ser inquirido acerca dos acontecimentos, o denunciado HELSON reconheceu ter plena consciência da existência de um mandado de prisão vigente expedido em seu desfavor pela 1a Vara Criminal de Parauapebas/TJPA. Pelo exposto, verifica-se que o denunciado HELSON ANTONIO SILVA JÚNIOR praticou o crime previsto no art. 307 do Código Penal".
4. O crime de falsa identidade tipificado no art. 307 do Código Penal consiste em atribuir a si ou a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de crime formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, portanto, que o agente consiga efetivamente alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo.
5. Cumpre destacar que consoante Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Logo, não importa que, em ocasião posterior, tenha sido possível identificar o réu de forma correta, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, porquanto não houve lesividade efetiva, sem obtenção de vantagem para si.
6. Pela análise do acervo fático probatório, a materialidade e a autoria do fato imputado ao réu estão demonstradas por meio do registro de ocorrência policial, bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitorial e pela prova oral produzida em Juízo.
7. Observa-se que os depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência são narrados em consonância com o que está descrito na denúncia. Os depoimentos prestados por policiais constituem meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborados em Juízo, no âmbito do devido processo legal judicial, porquanto gozam de fé pública.
8. Embora o réu não tenha apresentado qualquer documentação aos policiais militares na abordagem, tratou de se identificar como JOÃO PAULO MARTINS SILVA. Constatado por meio de consulta nos sistemas informatizados que o nome informado era do irmão do abordado e que seu nome verdadeiro era HELSON ANTONIO SILVA JÚNIOR, após pesquisa, verificou-se que havia um mandado de prisão em aberto emitido pela justiça do Pará, no município de Parauapebas, acerca do qual, ao ser indagado, o apelado reconheceu ter plena consciência da existência de um mandado.
9. A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipificado no art. 307 do Código Penal, tendo se consumado quando o réu atribuiu a si falsa identidade. Assim, presentes a autoria e a materialidade, bem como comprovados os fatos, a condenação do réu é medida que se impõe, não havendo que se falar em crime impossível, pois efetivamente consumado o crime formal com a falsa identificação voluntária e espontânea pelo réu procedida.
10. Dosimetria da pena. A pena mínima prevista para o delito em análise é de 03 (três) meses de detenção. Na primeira fase, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal: (I) a culpabilidade é comum ao tipo; (II) o réu não possui condenação com trânsito em julgado definitivo; (III) os motivos e as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo; (IV) não há nos autos elementos suficientes para a análise da conduta social do réu; (V) as consequências do crime não ultrapassam os limites do esperado para o tipo e (VI) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito. Assim, fixa-se a pena-base em 03 (três) meses de detenção, mínimo legal. Na segunda fase, percebe-se não haver a presença de atenuantes, nem agravantes. Na terceira fase, não se verifica a presença de causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual se torna definitiva a reprimenda em 03 (três) meses de detenção.
11. Nos termos do artigo 33, § 2o, "c", do Código Penal, fixa-se o regime aberto para cumprimento da pena. É socialmente recomendável que o denunciado cumpra uma pena alternativa, bem como nos moldes do artigo 44, III, do Código Penal, a pena restritiva de direitos é suficiente para a reprovação da conduta e é mais eficaz quanto à reeducação do condenado. Portanto, deve ser SUBSTITUÍDA a pena Privativa de Liberdade por uma PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, devendo ser cumprida em igual período da pena corporal e em condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar HELSON ANTONIO SILVA JUNIOR nas penas do art. 307 do CPB e fixar a reprimenda definitiva em 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, devendo ser substituída por uma pena restritiva de direitos em igual período da pena corporal e em condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas. Condenado o denunciado ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual isenção deverá ser pleiteada no juízo da VEPEMA. Proceda o juízo às comunicações e expedições legais.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.